Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702217-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO ASSUNCAO GAMA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTA DA SES/DF, GERENTE DE PROFISSIONAIS CEDIDOS DA SES/DF, SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DE GESTÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARIOVALDO ASSUNÇÃO GAMA impugnando decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF no processo No 0712778-71.2019.8.07.0018, Mandado de Segurança tendo como impetrados os ora agravados DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o CHEFE DE GESTÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, cujas atividades estão vinculadas ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e também a SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTA DA SES/DF, a GERENTE DE PROFISSIONAIS CEDIDOS DA SES/DF e o SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão impugnada deferiu a gratuidade de Justiça ao requerente, e indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais, ressaltando inexistirem elementos fáticos-probatórios para desconstituir, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados; e diante da legalidade de tais atos, entendeu não caber ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em suas razões recursais, informou que impetrou mandado de segurança em face dos agravados que o puseram à disposição do núcleo de cadastro dos estatutários por apontadas faltas funcionais, baixa produtividade e ausência de colaboração na manutenção dos processos de trabalho em setores da UTI, e não cumprimento das rotinas da farmácia satélite designada aos colaboradores. Relata que não houve a instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância para apurar os supostos fatos relacionados às faltas funcionais, nem sequer fora ouvido no processo de remoção, inexistindo qualquer oportunidade para exercício da ampla defesa e contraditório conforme se observa no processo SEI No 04016-00014629/2019-37 IGES/DF. No entanto, em seu cadastro funcional já consta que fora removido do quadro funcional do Instituto apesar de a solicitação dever ser realizada através de memorando; porém, informou que todos os atos do processo foram realizados através de despachos, sem a observância das formalidades legais previstas para a espécie de ato administrativo. Alega que o ato de remoção impõe ônus anormal ou excessivo na sua vida pessoal, tendo em vista que já labora no mesmo cargo e na mesma lotação há 14 (catorze) anos, desenvolvendo vínculos sociais dos quais necessita de manutenção, ressaltando estar sendo removido indevidamente de sua lotação de origem. Informa reconhecer a faculdade do Instituto fazer retornar os servidores públicos cedidos ao seu quadro de origem da SES/DF, conforme disposto no art. 3o da Lei Distrital No 5899/2017; no entanto, apontou que a motivação de tal ato se baseou em supostas faltas funcionais cometidas e por isso a autoridade competente deveria ter determinado a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se o caso, aplicar sanção disciplinar, na forma do art. 211 da Lei Complementar 840/2011. Sustenta que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o art. 5o, LV da CF/88 e o art. 224 da Lei Complementar No 840/2011, através de processo administrativo, com o fim de apurar as faltas funcionais que motivaram o ato de remoção ou, ao menos, ter sido proporcionado o direito de defesa no processo administrativo de remoção. Citando julgados a fim de embasar seu pleito, e ressaltando que a Administração Pública, ao justificar o ato administrativo, mesmo sendo este discricionário, fica vinculada às razões ali expostas, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes; aduzindo que as faltas funcionais apontadas não ocorreram e sequer foram comprovadas durante o processo administrativo SEI, o ato deve ser considerado nulo devido à invalidade de sua motivação. Ao final, sustentando que fora demonstrado seu direito líquido e certo, requereu o deferimento da liminar para que seja suspenso o processo administrativo SEI 04016-00014629/2019-37 IGES/DF com o retorno do agravante ao cargo na lotação da Farmácia do 3o andar da UTI do IGESDF. Pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo reformando-se a decisão impugnada com da suspensão liminar do processo administrativo SEI 04016-00014629/2019-37 IGES/DF, retornando o agravante ao cargo na lotação da Farmácia do 3o andar da UTI do IGESDF. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo em razão do benefício da Justiça Gratuita deferido na decisão impugnada; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apreciados sumariamente, não verifiquei demonstrado o requisito probabilidade de provimento do recurso ou mesmo fundamento relevante à luz do previsto no art. 3o da Lei Distrital No 5899/2019, considerada a faculdade da SES/DF em realizar remoção de servidor. Não há como, nessa fase de cognição sumária, apurar quanto à sustentada abusividade/ilicitude/invalidade do ato da Administração em promover a não pretendida remoção diante de faculdade discricionária de fazê-lo. O art. 3o §§5o e 6o da Lei Distrital No 5899/2017 é bem claro em regulamentar o seguinte: Art. 3o Fica facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IHBDF, com ônus para a origem. (...) § 5o Os servidores cedidos são submetidos aos mesmos processos de avaliação e metas de desempenho aplicados aos empregados do IHBDF, devendo ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde em caso de insuficiência de desempenho, na forma do contrato de gestão. § 6o A qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. “Grifos nossos” Havendo discricionariedade na faculdade/no interesse e conveniência da Administração pela remoção, para que o servidor retorne ao órgão de origem, em caso de insuficiência de desempenho, tal procedimento ocorre “ope legis”. A remoção é ato administrativo expressamente previsto para os servidores cedidos, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. A remoção fundamentada no interesse público constitui ato discricionário, que se sujeita à invalidação apenas quando, comprovadamente, decorrer de desvio de finalidade. Deve ser ressaltado que, além da presunção de legalidade/legitimidade/veracidade dos atos administrativos, prevalece também o Princípio da Supremacia do Interesse Público perante o particular. Além disso, não cabe ao Poder Judiciário, muito mais em sede de tutela de urgência, adentrar no mérito do ato administrativo apontado pelo agravante, que seria de sanção, a motivar sua remoção em caso de insuficiência de desempenho. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes, na forma da lei. Quanto à observância dos requisitos formais/processuais pela Administração, por certo, no curso da instrução e informações trazidas pelas partes agravadas há de se apurar tais alegações, não sendo suficiente somente as alegações unilateralmente apresentadas pelo agravante. Registro que motivo é um dos elementos discricionários do ato administrativo (conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato), podendo comportar margem de liberdade. Como situação de fato e fundamento jurídico que autoriza a prática de ato, é distinto da motivação do ato, esta que é a exposição dos motivos, ou demonstração, por escrito, que os pressupostos de fato realmente existiram. Não se confundem motivo e motivação. Fato é que o próprio contrato de gestão, celebrado entre o Distrito Federal e o IHBDF, determina em sua cláusula décima, inciso décimo que “a qualquer momento, independentemente das hipóteses previstas nos incisos VIII e XII, os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da CONTRATANTE ou do CONTRATADO, na forma do §6o do art. 3o da Lei No 5.899, de 2017.” Assim, diante desses elementos de convicção não verifico demonstrado o requisito legal autorizador do efeito suspensivo pleiteado, à luz do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto ausente a demonstração de probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o requisito risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada sequer restou demonstrado na petição inicial, havendo somente uma menção genérica pelo agravante que o ato de remoção impõe ônus anormal ou excessivo na sua vida pessoal, tendo em vista que já labora no mesmo cargo e na mesma lotação há 14 (catorze) anos, desenvolvendo vínculos sociais. Ora, não se pode admitir que a conveniência pessoal se sobreponha ao interesse público. Não vejo demonstrado, portanto, também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação diante do previsto no art. 3o §§5o e 6o da Lei Distrital No 5899/2017, transcritos supra, regulamentação bem clara no sentido de fazer prevalecer o Princípio da Supremacia do Interesse Público perante o particular. Do apurado, ainda nessa fase de cognição sumária, não vejo “prima facie” elementos de convicção de estar sendo removido indevidamente de sua lotação de origem. Nesses termos, em sede de juízo perfunctório, admitido para o momento, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se regularmente o feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator